Tribunal: TJSP
Processo: 1501453-49.2019.8.26.0079
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-01
Data de publicação: 2020-08-01

Ementa:
APELAÇÃO – Tráfico de drogas – Sentença condenatória – Absolvição – Descabimento – Materialidade e autoria comprovadas – Prova cabal a demonstrar que o recorrente trazia consigo e guardava as drogas apreendidas para fins de tráfico – Depoimentos policiais coerentes e coesos, os quais têm o condão de embasar o decreto condenatório – Pena corretamente calculada, de forma fundamentada e

Ementa:
APELAÇÃO – Tráfico de drogas – Sentença condenatória – Absolvição – Descabimento – Materialidade e autoria comprovadas – Prova cabal a demonstrar que o recorrente trazia consigo e guardava as drogas apreendidas para fins de tráfico – Depoimentos policiais coerentes e coesos, os quais têm o condão de embasar o decreto condenatório – Pena corretamente calculada, de forma fundamentada e respeitado o critério trifásico – Impossibilidade de aplicação da redutora prevista no artigo 33, parágrafo 4o da Lei 11.343/06 –– Regime fechado adequado e compatível com a gravidade do delito – RECURSO DEFENSIVO NÃO PROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000601767
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501453-49.2019.8.26.0079, da Comarca de Botucatu, em que é apelante EVANDRO
APARECIDO GOIS PEREIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) e ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 1o de agosto de 2020.
FÁTIMA GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501453-49.2019.8.26.0079 -Voto no 2073
2
VOTO no 2073
APELAÇÃO no 1501453-49.2019.8.26.0079
COMARCA: Botucatu (1a Vara Criminal)
APELANTE: Evandro Aparecido Gois Pereira
APELADO: Ministério Público do Estado de São Paulo
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: Dr. Josias Martins de Almeida Junior
APELAÇÃO
Tráfico de drogas
Sentença condenatória

Absolvição

Descabimento

Materialidade
e
autoria
comprovadas Prova cabal a demonstrar que o recorrente trazia
consigo e guardava as drogas apreendidas para fins de tráfico
Depoimentos policiais coerentes e coesos, os quais têm o condão
de embasar o decreto condenatório Pena corretamente calculada,
de forma fundamentada e respeitado o critério trifásico
Impossibilidade de aplicação da redutora prevista no artigo 33,
parágrafo 4o da Lei 11.343/06
Regime fechado adequado e
compatível com a gravidade do delito RECURSO DEFENSIVO
NÃO PROVIDO
Vistos.
Trata-se de apelação criminal interposta pela defesa
de Evandro Aparecido Gois Pereira contra a r. sentença de fls. 143/151, que o
declarou incurso no artigo 33, caput, da Lei 11343/2006, condenando-o à
pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, no regime inicial de
cumprimento de pena fechado e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e
três) dias-multa, no mínimo legal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501453-49.2019.8.26.0079 -Voto no 2073
3
Nas razões de seu recurso (fls. 181/188), pleiteia a
defesa, em síntese: a) a absolvição por insuficiência probatória; b) a fixação
da pena-base no patamar mínimo legal; c) a aplicação da redutora prevista no
artigo 33, parágrafo 4o, da no Lei 11.343/06 em seu grau máximo d) a fixação
de regime aberto para cumprimento inicial da pena; e) a substituição da pena
privativa de liberdade em restritivas de direito; f) a aplicação do instituto
penal da detração.
O representante do Ministério Público apresentou
contrarrazões (fls. 192/199).
A douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
não provimento do recurso da defesa (fls. 213/233).
É o relatório.
O recurso defensivo não comporta provimento.
Consta da denúncia que, no dia 26 de junho de
2019, por volta das 16 horas e 15 minutos, na Rua Alfredo Tomás Fázio, n.o
1, Jardim Peabiru, na cidade e comarca de Botucatu, EVANDRO
APARECIDO GOIS PEREIRA, ora apelante, trazia consigo, para entrega ao
consumo de terceiras pessoas, 39 (trinta e nove) parangasde Cannabis sativa
L, popularmente conhecida como maconha, com peso líquido de 52,83g
(cinquenta e duas gramas e oitenta e três centigramas), droga esta que
determina dependência física ou psíquica, o que fazia sem autorização e em
desacordo com determinação legal ou regulamentar.
A materialidade delitiva ficou evidenciada pelo auto
de prisão em flagrante (fls. 01/02), pelo boletim de ocorrência (fls. 07/09),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501453-49.2019.8.26.0079 -Voto no 2073
4
pelo auto de exibição e apreensão (fl. 10), pelo auto de constatação preliminar
(fls. 42/43), pelo laudo de exame químico-toxicológico (fls. 62/64) o qual
apontou o caráter entorpecente das substâncias apreendidas, bem como pela
prova ora oral colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
A autoria, por sua vez, é inconteste.
O réu, interrogado em juízo (mídia SAJ), negou a
prática delitiva, afirmando que, na data dos fatos, os policiais que efetuaram
sua prisão não efetuavam patrulhamento de rotina, mas sim que estava no
local com seu amigo, oportunidade em que o camburão da polícia se
aproximou com mais de dois policiais e cães de patrulhamento, perseguindo-
o. Alegou que em momento algum ficara preso na cerca ou houve a
perseguição, visto que já estavam localizados próximo ao barranco onde fora
abordado. Aduziu que desconhecia o local como sendo ponto de tráfico,
mesmo sendo usuário e disse que, no momento da abordagem, os policiais
afirmaram que “não poderiam sair no prejuízo”, de modo que fora coagido a
relatar o que os policiais queriam ouvir. A droga não lhe pertencia, tampouco
o dinheiro e, ao contrario do que os policiais afirmaram, eram eles que
estavam escondidos no barranco, sendo que quando passara, os foi por eles
abordado.
Malgrado a aludida versão exculpatória, desprovida
de qualquer adminículo probatório, restara frágil e precária, nessa linha de
raciocínio, a prova produzida no sentido de sua não incriminação,
especialmente porque frise-se, não trouxera qualquer álibi que lhe aproveite,
conforme se lhe competia, nos termos do disposto no artigo 156, do Código
de Processo Penal.
De resto, a versão delineada pelo acusado em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501453-49.2019.8.26.0079 -Voto no 2073
5
pretório pretendendo a abstração da comprovada empreitada delituosa, vai de
encontro ao restante da prova oral analisada, sendo certo que não resistem a
uma análise mais acurada dos fatos em comento, não havendo um único
componente idôneo de persuasão racional apto a contestá-la. Em suma, as
palavras do denunciado devem ser tomadas com ressalvas, sobretudo ao
consideramos a aplicação do princípio nemo tenetur se detegere.
Com efeito, os policiais militares Evandro
Aparecido Gois Pereira e Carlos Alberto Vocci Junior, ouvidos em juízo
(mídia SAJ), asseveram que, na data dos fatos, efetuavam patrulhamento de
rotina ostensivo pelo local dos fatos, conhecido como ponto de venda de
entorpecentes, quando avistaram um veículo parado próximo a uma cerca
onde ocorre a traficância e dirigiram-se até o local, oportunidade em que o
réu visualizou a viatura e saiu correndo. Iniciaram perseguição à pé e
conseguiram abordá-lo. Em revista pessoal, localizaram consigo uma sacola
com 39 porções de maconha, bem como a quantia de R$ 94,00 em dinheiro.
Em entrevista informal, o réu permaneceu silente. Não o conheciam
anteriormente.
Como se vê, o conjunto probatório é robusto no
sentido de demonstrar que o réu trazia consigo e guardava as drogas
apreendidas pelos policiais. O modo de acondicionamento das drogas, em
porções individuais e prontas para o consumo, bem como sua quantidade
evidenciam com segurança que se destinavam à traficância ilícita, afastando-
se a tese defensiva de absolvição por insuficiência probatória.
Ressalta-se, por oportuno, que policiais civis e
militares, bem como guardas municipais não estão impedidos de depor e seus
depoimentos devem ser valorados como quaisquer outros, até porque as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501453-49.2019.8.26.0079 -Voto no 2073
6
testemunhas prestaram depoimentos coesos, sob o crivo do contraditório, e,
portanto, gozam de idoneidade, especialmente porque não se demonstrou que
tivessem interesse concreto de incriminar indevidamente o réu, de modo que
seus depoimentos constituem meio de prova idôneo para embasar a
condenação. A esse respeito, inclusive, é entendimento da jurisprudência que:
“a prova testemunhal obtida por depoimento de agente policial não
se desclassifica tão-só pela sua condição profissional, na suposição
de que tende a demonstrar a validade do trabalho realizado; é
preciso evidenciar que ele tenha interesse particular na
investigação ou, tal como ocorre com as demais testemunhas, que
suas declarações não se harmonizem com outras provas idôneas”
(STF, HC 74.522, in D.J. 13/12/1996);
“Apelação
Tráfico ilícito de entorpecente e receptação

Condenação Depoimento de delegados de polícia que atestam a
apreensão da substância entorpecente com o acusado e as
circunstâncias das investigações
O valor do depoimento
testemunhal de servidores policiais, reveste-se de inquestionável
eficácia probatória, especialmente quando prestadas em juízo, sob
a garantia do contraditório, não se podendo desqualificá-lo
somente em razão de sua condição profissional” (Apelação
Criminal n° 990.08.052356-2, 4a. Câmara Criminal, Rel. Salles
Abreu, j. 28/4/2009).”
E também o Col. Superior Tribunal de Justiça:
“Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais
responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de
prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501453-49.2019.8.26.0079 -Voto no 2073
7
corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal.
Precedentes.3. Habeas corpus não conhecido.” (HC 236.105/SC,
Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 05/06/2014,
DJe 12/06/2014);
Outrossim, as testemunhas de defesa Djalma Misael
Viana e Rodrigo Aparecido Viana não trouxeram álibi contundente a eximir o
réu da conduta delitiva, tendo em vista que não presenciaram os fatos e
limitaram-se tão somente a expressar suas impressões subjetivas sobre a vida
pregressa do acusado. Se não bastasse, os depoimentos prestados pelas
testemunhas de defesa hão de ser considerados com reservas, eis que pessoas
moradoras da região em que vive o réu, ora traficante, restando evidente o seu
receio quanto a eventual represália por eventual não corroboração com a
traficância que ocorre no local.
Impunha-se, portanto, a condenação, não havendo
cogitar-se de absolvição por insuficiência probatória ou mesmo a
desclassificação da conduta para o artigo 28 da Lei no 11.343/06, já que suas
atitudes se coadunam, perfeitamente, com a figura delitiva prevista no artigo
33 da Lei no 11.343/2006, que assim dispõe:
“Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar,
produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em
depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar,
entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem
autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar”.
E não é demais lembrar que os atos de trazer
consigo ou guardar entorpecentes em tais condições já estão mencionados no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501453-49.2019.8.26.0079 -Voto no 2073
8
caput do art. 33 da Lei no 11.343/06 como caracterizadores do crime previsto
em tal dispositivo.
É o que basta para a condenação por tráfico,
conforme demonstra o seguinte julgado:
"O crime de tráfico de entorpecente, previsto no art. 12 da Lei
6.368/76 (atual art. 33 da Lei n. 11.343/06), não exige para sua
configuração, a venda da substância tóxica a terceiros. Basta à sua
consumação, a posse, guarda ou depósito dessa mesma
substância" (TJSP - ac 6.635 - Rei. Onei Raphael - RJTJSP 70/371).
Portanto, deve ser mantida a condenação do pelo
crime previsto no aludido art. 33, caput, da Lei no 11.343/06, passando-se a
análise da pena imposta.
A pena-base foi corretamente aplicada acima do
mínimo legal pelo juízo sentenciante, na fração de 1/6 (um sexto), tendo em
vista as circunstâncias judiciais desfavoráveis, conforme bem fundamentou:
“Considerando os ditames do artigo 59 do Código Penal e do artigo 42 da
Lei 11.343/06, levando-se em conta a culpabilidade intensa do réu e a
quantidade de entorpecentes apreendidos (39 porções de maconha - pesando
aproximadamente 52,83g), outra solução não se mostra razoável a não ser a
elevação da pena-base acima do mínimo legal, fixando-a em 05 (cinco) anos
e 10 (dez) meses de reclusão, e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e
três) dias-multa, com o valor diário fixado no mínimo legal previsto na lei
especial.”, razão pela qual mostra-se absolutamente descabida a pretensão
defensiva de fixação da pena-base em seu patamar mínimo legal.
Na segunda fase da dosimetria da pena, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501453-49.2019.8.26.0079 -Voto no 2073
9
incidiram circunstâncias atenuantes, tampouco agravantes.
Na terceira fase da dosimetria da pena, incidiram
causas de aumento ou diminuição de pena, tornando-a definitiva. Com efeito,
agiu com acerto o juízo de primeiro grau ao afastar a causa de diminuição
prevista no artigo 33, parágrafo 4o, da Lei no 11.343/06, considerando-se que
não há comprovação do exercício de qualquer atividade remunerada lícita e o
réu tinha sob sua responsabilidade considerável quantidade de drogas, o que,
nos termos do artigo 42 da Lei de Drogas, também impede a concessão deste
beneficio, não havendo em se falar em bis in idem, conforme entendimento
jurisprudencial; Note-se que foram apreendidas, no flagrante, 39 porções de
maconha, com peso líquido de 52,83 gramas, sendo que, como já salientado
antes, a quantidade é compatível com o escopo de comercialização em caráter
habitual. Vale destacar, ainda, que, na primeira fase da dosimetria a
quantidade de tóxicos foi aqui considerada de tal monta que tornou
imperativo majorar a pena-base.
Cumpre ressaltar que não há no ordenamento
jurídico pátrio lei que estabeleça frações específicas para exasperação da
pena, de modo que a dosimetria da pena fica a critério subjetivo do juiz,
cabendo a ele observar as circunstâncias específicas do caso, as diretrizes
previstas nos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal, e os princípios da
proporcionalidade, razoabilidade e individualização da pena.
E isso foi devidamente observado pelo douto
magistrado a quo, no caso em apreço, pois a fração de exasperação utilizada
tanto na primeira fase da dosimetria da pena se mostrou adequada e
fundamentada a contento, valendo mencionar alguns julgados proferidos por
este Egrégio Tribunal de Justiça, em casos análogos:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501453-49.2019.8.26.0079 -Voto no 2073
10
“TRÁFICO
ILÍCITO
DE
ENTORPECENTES.
Apelação
defensiva que espera a absolvição por insuficiência de provas.
Impossibilidade. Tráfico bem comprovado. Apelante surpreendido
com 65g de cocaína e 547,7g de maconha. Negativa isolada.
Palavra dos policias que merece crédito e sobre a qual não pairam
suspeitas. Condenação mantida. Recurso defensivo improvido.
Apelo ministerial que pede pena-base mais severa. Necessidade.
Maus antecedentes verificados, a afastar a aplicabilidade do
privilégio. Fixação da base em 7 anos e 6 meses de reclusão, mais
750 dias-multa, em razão da quantidade e qualidade das drogas
traficadas, além da existência de condenação defintivia anterior
por crime idêntico. Redutor afastado. Regime inicial fechado.
Apelo ministerial provido” (Apelação Criminal no 0001589-
94.2016.8.26.0348, Rel. Des. Otávio de Almeida Toledo, 16a Câmara
de Direito Criminal, j. em 24/04/2018) grifei.
“Apelação
Tráfico ilícito de entorpecentes
Condenação

Recurso defensivo Apreensão de 1.567 invólucros plásticos de
maconha, com peso bruto de 1.112,40kg - Intuito mercantil
comprovado nos autos Confissão do réu - Condenação mantida
Pena-base fixada 3/5 acima do mínimo legal ante a quantidade das
drogas apreendidas em poder do acusado Pena reduzida em 1/6
diante da presença da circunstância atenuante da confissão
espontânea - Redutor do art. 33, § 4o, da Lei de Drogas,
corretamente afastado A quantidade do entorpecente indica a
dedicação a atividades criminosas - Regime inicial fechado
adequadamente fixado Recurso não provido” (Apelação Criminal
no 0000297-50.2017.8.26.0571, Rel. Des. Roberto Porto, 8a Câmara
de Direito Criminal, j. em 25/10/2018) grifei.
“Apelação da Defesa Tráfico de Drogas e Posse ilegal de arma de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501453-49.2019.8.26.0079 -Voto no 2073
11
fogo Concurso material Provas suficientes à condenação
Materialidade e autoria comprovadas Circunstâncias reveladoras
do crime de tráfico de entorpecentes Apreensão de quase cem
quilos de "crack", e 94 tijolos de maconha Confissão judicial e
consistentes depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão
Fatores que indicam o íntimo envolvimento do apelante com o
tráfico de drogas Laudo pericial que bastou a comprovar a
eficácia da arma ao disparo Pena-base fixada em metade acima
do mínimo legal com fundamento na quantidade de entorpecentes
apreendida Redução em 1/6 pela circunstância atenuante da
confissão espontânea Afastamento da causa de aumento prevista
no artigo 40, inciso III, da Lei Antidrogas Distância considerável
da instituição de ensino Pena ajustada Inaplicabilidade do
redutor previsto no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006 Benesse
que deve se voltar às hipóteses em que o acusado não faz da
narcotraficância seu meio de vida Regime prisional fechado
legalmente previsto para a quantidade de pena imposta Recurso
de
apelação
desprovido”
(Apelação
Criminal
no
0002017-78.2017.8.26.0530, Rel. Des. Cesar Augusto Andrade de
Castro, 3a Câmara de Direito Criminal, j. em 25/09/2018) grifei.
Diante do delito praticado pelo apelante, não é caso
de substituição da pena corporal por restritivas de direitos e de fixação de
regime diverso do fechado, uma vez que referida substituição e a fixação de
regime menos gravoso, além de incompatíveis com a gravidade do delito,
seriam insuficientes para a reprovação e prevenção do crime. Ademais, a
pena imposta é superior a quatro anos de reclusão, sendo incabível a
substituição da pena corporal por restritivas de direitos.
Deveras, o regime inicial fechado para o início do
cumprimento da pena não merece reparo. O apelante praticou o crime de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501453-49.2019.8.26.0079 -Voto no 2073
12
tráfico ilícito de entorpecentes, que é equiparado aos hediondos. Ademais, o
crime de tráfico de droga gera intranquilidade social e produz efeitos nefastos
a usuários e à sociedade, responsável por grande parte dos crimes violentos
que ocorrem em nosso país.
Impende anotar, ainda, que isso não impede que o
pleito de aplicação do raciocínio previsto no artigo 387, parágrafo 2o, do
Código de Processo Penal seja formulado em sede de Execução Penal, na
qual poderão ser analisadas, se o caso, pretensões de detração da pena e de
eventual modificação de regime.
Com efeito, a inovação normativa inserida pela Lei
no 12.736/12, que acresceu o parágrafo 2o ao artigo 387 do Código de
Processo Penal, permitindo a aplicação do instituto da detração já no
momento da prolação da sentença condenatória pelo juízo de conhecimento,
deve ser interpretada sistematicamente com a Lei de Execução Penal (Lei no
7.210/84), bem como com legislação extravagante. Nesse diapasão, o artigo
112 da LEP determina que o condenado deve ostentar bom comportamento
carcerário, requisito essencial para a concessão de progressão de regime
prisional.
Nesta toada, frisa-se que a demonstração efetiva dos
requisitos supramencionados é encargo probatório do apelante, de tal modo
que, não preenchidos os pressupostos legais, não há como fixar-se regime
inicial mais benéfico para o cumprimento da pena.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501453-49.2019.8.26.0079 -Voto no 2073
13
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
NEGO
PROVIMENTO ao recurso defensivo, mantendo-se a r. sentença tal como
lançada.
FÁTIMA GOMES
Relatora